Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
De acordo com o artigo 1007 do Código de Processo Civil, o recorrente deverá comprovar o pagamento do respectivo preparo no ato de interposição do recurso. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1 São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2 A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3 É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4 O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5 É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6 Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7 O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.(grifo nosso) Vê-se, pois, que após a interposição do recurso opera-se a preclusão consumativa e não se admite, portanto, o pagamento posterior ou, ainda, a comprovação tardia do pagamento. Na hipótese em questão, verificado o pedido de justiça gratuita em grau recursal, foi determinado ao agravante que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 36619105). Contudo, em resposta à determinação, o recorrente optou por apresentar o recolhimento do preparo na forma simples, o que é ineficaz frente aos ditames legais. Assim, nos termos dos § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.